Tribunal: CARF
Processo: 11080.733460/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733460/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.213 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(suplente convocado), que dava provimento ao recurso para afastar a multa aplicada. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.211, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11080.732504/2018-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733460/2018-29
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733460/2018-29

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira instância
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
Da breve síntese do processo

A INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A transmitiu
Declarações de Compensação (DCOMP) que não foram homologadas. Em consequência, foi
lavrada a Notificação de Lançamento para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
O contribuinte foi intimado desta Notificação de Lançamento e apresentou
impugnação na qual alega em síntese que:
- o fundamento legal para a aplicação da multa não pode retroagir para penalizar
um fato ocorrido antes de sua existência;
- a notificação de lançamento não descreve em que momento teria ocorrido, nem o
protocolo da DComp, nem a data em que fora proferido o despacho decisório que não
homologou os débitos nela tratados;
- considerando que o fundamento legal referido na autuação é o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, e que o mesmo somente veio a aplicar multa de 50% do valor do débito objeto
de compensação após o advento da Lei no 13.097 de 19 de janeiro de 2015, é fundamental
informar em que momento teria ocorrido a suposta conduta infracional;
- antes da entrada em vigor da Lei 13.097/2015, inexistia penalidade para esta
conduta. Desta forma, deveria a notificação de lançamento trazer a informação da data em que a
suposta conduta infracional teria sido praticada. Inobstante esta grave nulidade, a Impugnante
informa que o Despacho Decisório a que se refere a notificação de lançamento foi proferido em
3 de abril de 2014, muito antes da entrada em vigor da Lei 13.097/2015. Mesmo que a
notificação de lançamento impugnada não demonstre este que deve ser entendido como o
aspecto temporal do fato que supostamente teria gerado a multa imputada, a Impugnante requer,
caso entendam necessário, seja anexada a cópia integral do processo de crédito mencionado;
- repita-se, tanto o pedido de restituição, como as respectivas DComp, bem como
o Despacho Decisório que não homologou as compensações são anteriores à Lei que criou a
penalidade ora impugnada, razão pela qual não se pode admitir a retroatividade da Lei , como
expressamente consignado na Constituição da República Federativa do Brasil e no Código
Tributário Nacional, em seu art. 106, I.

A Contribuinte recebeu a Intimação, apresentando o Recurso Voluntário, pelo
qual pediu pelo provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, em razão de
desnecessária a proclamação de sua nulidade, de acordo com o que dispõe o §3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, reconhecendo-se por derradeiro a nulidade material do despacho decisório
inquinado e do auto de infração impugnado, bem como da impossibilidade de se aplicar
retroativamente legislação que impõe penalidade.

É o Relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733460/2018-29

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de fls. 02
para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
com alterações posteriores, no valor de R$ 3.665.709,30, em face da não homologação
das compensações controladas no processo no 10640-900.500/2014-75.
Neste processo, a Recorrente sustentou os mesmos argumentos referentes ao PAF no
10640-900.500/2014-75, alegando a ausência de fundamentação do despacho decisório,
já que, mesmo diante da “análise de detalhamento de crédito”, uma vez que foi
impossibilitado o exercício integral do direito de defesa pela inexistência de
fundamentos de fato e de direito que pudessem justificar a negativa do direito de
crédito.
Alegou, ainda, que nenhum procedimento prévio de fiscalização tendente a apurar a
materialidade do seu crédito foi efetuado e, por sua vez, não se admite a menção
genérica a dispositivos legais ou a mera transcrição de tabelas como fundamento ou
motivação, tendo sido demonstrado a imprescindibilidade de diligências mínimas pela
autoridade fiscal no sentido de apurar o direito de crédito pleiteado.
As razões da defesa foram afastadas pela DRJ de origem, consoante a motivação
abaixo colacionada, a qual peço vênia para reproduzir a título de fundamentação,
nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, inclusive com
relação ao argumento de nulidade do Despacho Decisório:
A Notificação de Lançamento em tela trata de multa por não homologação de
compensação. Nela consta expressamente que “De acordo com o Despacho
Decisório constante do processo identificado abaixo, houve não homologação de
compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na legislação”
O citado processo é o de no 10640-900.500/2014-75 (processo principal)
processo ao qual foi apensado o processo em estudo. No processo principal é
possível compulsar o Despacho Decisório que não homologou as compensações,
fato que resultou na aplicação da multa ora em estudo.
O contribuinte foi intimado do teor deste Despacho e apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade que foi apreciada e considerada improcedente
por esta turma de julgamento na presente sessão de julgamento.
Portanto, ao contrário do que arguiu a defesa, o contribuinte tem plena ciência do
momento em que foi proferido o Despacho Decisório que não homologou as
compensações.
homologada, tal afirmação cai por terra, pois esta informação consta do Anexo à
Notificação de Lançamento.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733460/2018-29

Pacificado o entendimento de que compensações não foram homologadas,
correta a aplicação da multa prevista no parágrafo §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, pois o fato se subsome ao dispositivo legal, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
O contribuinte questiona o fundamento legal da multa aplicada, pois entende que
houve retroatividade da norma. Tal retroatividade não ocorreu conforme veremos
adiante.
A multa por não homologação de compensações passou a ser prevista com a
publicação da Lei no 12.249/2010:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Portanto, a multa por não homologação de compensações está presente em nosso
ordenamento jurídico desde a vigência da Lei no 12.249/2010.
Com a edição da MP no 656, de 07/10/2014, a multa por não homologação da
compensação não deixou de existir houve apenas uma alteração da base de
cálculo da penalidade:
Art. 2o A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 74. ...............................................................................
......................................................................................................
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733460/2018-29

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Conclui-se que desde o ano de 2010, há fundamento legal para a exigência da
multa por falta de homologação de compensações, o que ocorreu após a edição
da MP no 656, de 07/10/2014 foi apenas a mudança da base de cálculo da
penalidade.
No caso concreto, a penalidade foi aplicada com fulcro na redação original do
parágrafo §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, vigente quando da apresentação
das declarações de compensação, e considerando que há coincidência entre o
valor do crédito e do débito, constantes do PER/ DCOMP, em análise, não há
nenhuma modificação a ser efetuada no lançamento de ofício.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Impugnação.

Com relação ao Despacho Decisório proferido no PAF no 10640-900.500/2014-75, em
voto proferido naquele autos, esta relatoria concluiu pela manutenção da r. decisão
proferida pela DRJ de origem, tendo em vista a falta de comprovação da materialidade
do direito pretendido, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Com relação à multa decorrente da não homologação daquelas compensações, objeto
deste litígio, observo que está correta a decisão recorrida, a qual deve ser integralmente
mantida, o que faço nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19992.
Conforme já destacado pelo i. Julgador a quo, em que pese a revogação da multa quanto
ao pedido de ressarcimento indeferido, foi mantida na legislação a exigência da multa
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente
quando da apresentação das declarações de compensação.
Com isso, a conduta já era configurada como infração no §17 da redação dada pela
Lei no 12.249/2010, e continuou como infração no mesmo §17 após a Lei no
13.097/2015. Por sua vez, a redação dada pela MP no 656/2014, e pela Lei no
13.097/2015, cominou penalidade menos severa, aplicada sobre o valor do débito não
homologado.
Portanto, em razão da previsão legal da multa de 50% por compensação não
homologada, deve ser mantida a r. decisão de primeira instância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.213 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733460/2018-29

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Original